Tribunal: TJDFT
Processo: 0719994-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719994-30.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JOANNE LUIZA ALMEIDA NOGUEIRA CARVALHO RECORRIDO: JULIANA GULYAS MEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Pesquisa. Sistemas informatizados. Sistema de valores a receber – SVR. Cooperação processual. Sobrecarga do judiciário. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SVR do Banco Central. II. Questão em discussão 2. Analisar a legalidade do indeferimento da referida pesquisa. III. Razões de decidir 3. O Sistema de Informações de Valores a Receber (SVR) gerido pelo Banco Central não se presta à finalidade pretendida, tendo em vista que somente indica valores disponíveis em instituições financeiras já abrangidas pelo SISBAJUD. 4. A atuação judicial é supletiva e não substitui a obrigação do exequente de promover diligências próprias para localização de bens, sob pena de sobrecarregar indevidamente o Judiciário. 5. O princípio da cooperação processual não autoriza a utilização indiscriminada de mecanismos judiciais para pesquisas que podem ser realizadas pela parte, mormente quando a diligência tem por objetivo a busca de contas inativas há mais de 10 anos. IV. Dispositivo e tese 6. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega violação aos artigos 797, 835, inciso I, e 854, todos do Código de Processo Civil, pleiteando a pesquisa de valores esquecidos junto ao Banco Central pelo Sistema Valores a Receber (SVR). Aponta que, diante do desconhecimento de que valores esquecidos pela recorrida seriam esses, podem ou não se tratar de valores superiores ao período normativo de até dez anos, fugindo da captura do SISBAJUD. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSP a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas no nome do advogado RICARDO SANTORO NOGUEIRA, OAB/DF 31.704 (ID 75279565). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 797, 835, inciso I, e 854, todos do Código de Processo Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 75279565. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015